Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição em Apelação Cível Processo n. 0706371-73.2019.8.07.0010 Requerente Marcondes Gomes Ferreira Requeridos Jonicácio da Camara Sateles Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada incidental apresentado pelo autor/apelado, Marcondes Gomes Ferreira, com a finalidade de fazer cumprir sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas (Id 55774805), integrada pela sentença em embargos de declaração (Id 55774819), na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora peticionante em desfavor de Jonicácio da Camara Sateles. Requer o peticionante seja de imediato oficiado o DETRAN/DF para que este órgão providencie a transferência do veículo Toyota Corolla XEI20 Flex 2015/2016, de cor cinza, Placa PAJ 3418, ao ora peticionante, autor da ação. Na sentença, consignou o juízo monocrático comprovar-se a propriedade de coisas móveis mediante a posse e a tradição. Assentou ter se operado a transferência de propriedade do veículo a partir do momento em que o réu entregou o bem a terceiro e este o alienou ao autor. Atribuiu ao réu o dever de transferir o veículo ao autor. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que este órgão providencie a transferência da propriedade do veículo ao autor da demanda, inclusive com débitos fiscais, administrativos e multas de trânsito, bem como pontuações, desde 20/4/2018. Em face da sentença o autor opôs embargos de declaração (Id 55774815), os quais foram acolhidos na sentença de Id 55774819, tão somente para corrigir erro material referente à identificação da placa do veículo. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (Id 55774810). Requer, em suma, a reforma da sentença “para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante bem como a nulidade do negócio”. Antes que fosse procedida pelo juízo a intimação do autor/apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, este peticionou nos autos (Id 55774823) requerendo fosse de imediato oficiado o DETRAN/DF para que providencie a transferência do veículo Toyota Corolla XEI20 Flex 2015/2016, de cor cinza, Placa PAJ 3418, ao autor. Em decisão coligida ao Id 55774824, certificou o juízo ser necessário conceder prazo à parte autora para apresentar contrarrazões para só após proceder ao exame do pedido por ele formulado. Apresentadas as contrarrazões, os autos vieram a esta instância para julgamento da apelação. Nesta instância revisora, o apelado apresentou nova petição (Id 56320160) noticiando já se encontrar na posse do veículo Toyota Corolla XEI20 Flex 2015/2016, de cor cinza, Placa PAJ 3418, desde a compra. Diz estar configurada a tradição. Assevera sua condição de proprietário do bem móvel. Afirma existir sentença determinando a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que seja transferido o veículo ao autor. Requer a formalização da transferência do bem no órgão administrativo responsável – DETRAN/DF, conforme determinado em sentença, para que possa transitar com o veículo que alega lhe pertencer. Afirma presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Fundamenta sua pretensão nos arts. 300 e ss. do CPC. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o recebimento do pedido, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, encaminhando-se ofício ao órgão responsável – DETRAN, para que seja transferido o veículo Toyota Corolla XEI20 Flex 2015/2016, de cor cinza, Placa: PAJ 3418 ao autor (Marcondes Gomes Ferreira), conforme determinado em sentença. Ato contínuo, em atenção ao princípio da boa-fé e cooperação processual, requer seja inserida restrição de transferência, para que o autor se mantenha na posse e propriedade até a finalização de eventuais discussões processuais. Termos em que pede deferimento. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o pedido não deve ser conhecido. Explico. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O mesmo art. 1.012, no §2o, preleciona que “nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.” Na hipótese, conforme delineado na petição apresentada a esta relatoria, busca o requerente a expedição imediata de ofício ao DETRAN/DF para que este órgão providencie a transferência do veículo Toyota Corolla XEI20 Flex 2015/2016, de cor cinza, Placa PAJ 3418, ao autor, conforme determinado em sentença. Ocorre que, na origem, foi proferida sentença e interposto recurso de apelação pela parte ré, ainda pendente de julgamento. Sendo perceptível que a pretensão do autor não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, a apelação interposta pela parte ré tem efeito suspensivo, porque essa é a regra. A verdade é que o peticionante, apesar de mencionar “pedido de tutela de urgência antecipada incidental” na petição de Id 56320160, busca verdadeiro cumprimento provisório da sentença perante esta instância revisora, em total contrariedade ao comando insculpido no art. 520 do CPC, porquanto o referido pronunciamento judicial fora oportunamente impugnado pela parte ré por recurso dotado de efeito suspensivo. Tenho, assim, por inadequada a pretensão deduzida com inobservância dos comandos previstos nos arts. 1.012, § 2o, e 520, ambos do CPC, porque o interesse revelado é de antecipação da eficácia executiva de decisão judicial ainda pendente de recurso. Ademais, o pedido não foi endereçado ao juízo competente. No caso, incabível o conhecimento do pedido de concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor/apelado porque, em verdade, pretende, nesta segunda instância, o cumprimento provisório da sentença fora das hipóteses previstas nos arts. 1.012, § 2o, e 520, ambos do CPC. Posto isso, com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, não conheço da pretensão formulada na petição inserta no Id 56320160 por inadequação da via eleita, uma vez que verdadeiramente postulado o cumprimento provisório de sentença. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para julgamento da apelação de Id 55774810, interposta pelo réu. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora